Tribunal: TJMT
Processo: 1024889-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024889-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), LEANDRO FREITAS CURVO - CPF: 844.196.101-82 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ressarcimento de danos materiais e morais. Demora excessiva na prestação de serviço. Veículo enviado para conserto. Caracterização de dano moral. Valor indenizatório adequado. Juros e correção monetária sobre a indenização por danos morais calculados a partir da data da sentença.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, no valor de R$ 1.348,03 e R$ 8.000,00, respectivamente, pela demora excessiva no conserto de veículo. A sentença também determinou o acréscimo de juros de mora e correção monetária contados a partir da data da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar:

(i) se a demora no conserto do veículo caracteriza dano moral;

(ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo;

(iii) se é possível a aplicação de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada no conserto do veículo, caracterizando falha na prestação de serviços, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo suficiente para ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

4. O valor fixado em R$ 8.000,00 é razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência aplicável, não havendo motivo para sua redução.

5. A aplicação de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais é devida a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A demora excessiva no conserto de veículo caracteriza dano moral passível de indenização. O valor fixado em R$ 8.000,00 é adequado e proporcional, sendo devidos juros de mora e correção monetária a partir da data da sentença."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.038.318/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.05.2017; TJMT, RAC 0012478-28.2019.8.11.0055, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Ressarcimento c/c Danos Materiais e Danos Morais
”

(Proc. no 1024889-94.2020.8.11.0041), ajuizada por LEANDRO FREITAS CURVO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante
“ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 1.348,03 (mil trezentos e quarenta e oito reais e três centavos); e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
”, estipulando que o “
valor referente ao dano material deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada efetivo desembolso; enquanto que aquele relacionado ao dano moral deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ)
”; a sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 228110163).

A apelante alega que não há falar em dano moral indenizável, pois não ofendeu a honra subjetiva da recorrida, não causou humilhação, e nem violou seus direitos da personalidade; ademais, ainda que houvesse praticado qualquer uma dessas condutas, o valor fixado deve ser reduzido, pois é “
absurdo, desproporcional e indevido
”; além disso, a indenização por danos morais não comporta correção ou juros de mora, pois
“não há desvalorização da moeda, posto que tal valor é fixado na Sentença
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, ou, na pior das hipóteses, reduzindo o valor indenizatório, com a inversão do ônus da sucumbência (cf. Id. n. 228110164).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 228110168)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente caso, é incontroverso que houve demora excessiva no conserto do veículo, tanto é que isso sequer é negado pela apelante no recuso de apelação, e, em situações semelhantes em que reconhecida a demora excessiva para reparo de veículos, já decidiu esta eg. Corte:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO – DEMORA EXCESSIVA (MAIS DE TRÊS MESES) – ATRASO INJUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – (...) Se comprovado que houve demora excessiva e imotivada (mais de três meses da data do acidente) por parte da oficina indicada e autorizada pela seguradora para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora. A demora imotivada para o reparo no veículo causa transtornos que superam o mero aborrecimento, mormente se se tratava de veículo utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0012478-28.2019.8.11.0055 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021).

“EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO SEGURADO – ACIDENTE DE TRANSITO – DEMORA NO CONSERTO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1012382-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem registra a comprovação do ilícito civil consistente na demora injustificada do conserto do veículo do agravado, que lhe causou danos morais in re ipsa. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda reexame do acervo fático-probatório soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em apreço. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.038.318/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

Portanto, o descaso da fornecedora ao não sanar o vício do produto no prazo legal caracteriza a violação dos direitos do consumidor, ensejando a reparação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, como se sabe, a fixação deve ser feita em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No presente caso, a sentença, ao fixar o valor de R$ 8.000,00, levou em consideração todos os detalhes do caso, como o fato de que o veículo foi entregue para conserto no dia 11.04.2020, e que até o dia 02.06.2020 o veículo ainda não havia sido devolvido
,
e não há nenhuma particularidade que justifique a majoração ou minoração do valor fixado, que é bastante razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização.

Quanto à atualização do valor indenizatório fixado, irretocável a conclusão da sentença de que a aplicação de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais é devida a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024